Tribunal: STF
Processo: HC 231521
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de Roberto de Assis Moreira, apontando como autoridade coatora o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI das Pirâmides Financeiras. 



    Segundo se infere dos autos, foi apresentado requerimento para que o paciente seja convidado a prestar esclarecimentos à mencionada Comissão “acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas”, estando designada a audiência para o dia 22/08/23, às 14:30h. 



    Aduz a defesa que na justificativa adotada no requerimento de convocação “há manifesta indicação de que o paciente teria envolvimento com fraudes com investimentos em criptomoedas”, sob a alegação de ser “irmão e empresário do ex-atleta Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho Gaúcho)”.



    Em reforço a esse argumento, destaca o impetrante que



    “ o eminente Ministro Dr. André Mendonça, ainda nesta semana de agosto, concedeu 03 (três) ordens de habeas corpus para 03 (três) pacientes que também foram convocados para depoimento na “CPI das Pirâmides Financeiras”; a saber: paciente Sra. TALITA WERNECK ARGUELHES (Habeas Corpus nº 231.271), paciente Sr. CAUA REYMOND MARQUES (Habeas Corpus nº 231.268) e paciente Sr. MARCELO TRISTAO ATHAYDE DE SOUZA (Habeas Corpus nº 231.268).” 



    Nesse contexto, afirma a defesa que 



    “Excelência, o objeto do presente “habeas corpus” é manifesta iminência de violência, coação e afronta aos direitos e a garantias constitucionais que garantem a não auto-incriminac¸ão e, consequentemente, o direito ao silêncio, e, mesmo, a liberdade de locomoção, por ilegalidade e/ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 648, I, do Código de Processo Penal, bem como dos incisos XV e LIV do art. 5º da Constituição Federal.”



    Requer, ao final, a concessão da ordem para



    “I. Afastar a compulsoriedade de comparecimento, transmudando-a em facultatividade, deixando a cargo do paciente a decisão de comparecer, ou não, à Câmara dos Deputados, perante a citada Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). 



    II. E, para o caso de o paciente optar por comparecer ao ato, assegurar-lhe, nos termos da jurisprude^ncia consolidada nesta Corte: a) o direito ao sile^ncio, ou seja, de, assim querendo, não responder a perguntas a ele direcionadas; b) o direito à assiste^ncia por advogado durante o ato; c) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteu´do; d) o direito de não sofrer constrangimentos fi´sicos ou morais decorrentes do exerci´cio dos direitos anteriores; e, e) servir a decisão como salvo conduto. 



    Requer, após, a oitiva do Ministério Público, e, ao final, seja provido o presente Habeas Corpus, tornando-se definitiva a ordem liminar deferida.”



    É o relatório. Decido.



    Ressalto, inicialmente, que as comissões parlamentares de inquérito possuem poderes instrutórios próprios das autoridades judiciais, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, e, por isso, aqueles que são convocados a depor não podem escusar-se dessa obrigação. 



    Entretanto, esses poderes devem ser exercidos com obediência aos direitos constitucionalmente garantidos, tais como o direito ao silêncio (CF, art. 5º, inciso LXIII), à não autoincriminação e à comunicação com advogados. 



    Com efeito, os precedentes desta Suprema Corte cristalizaram o entendimento de que, embora o indiciado ou a testemunha tenha o direito de permanecer em silêncio e de não produzir prova contra si próprio - nemo tenetur se detegere -, estão obrigados a comparecer à sessão na qual serão ouvidos, podendo ou não responder às perguntas que lhe forem formuladas. 



    Perfilham esse entendimento: HC nº 94.747/MG-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 27/5/08; HC nº 94.082/RS-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 24/3/08; HC nº 92.371/DF-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 3/9/07; HC nº 92.225/DF-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em substituição, DJ 14/8/07; HC nº 83.775/DF-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 1º/12/03.



    Aliás, esse é o entendimento que se extrai do disposto no art. 186 do Código de Processo Penal, segundo o qual,



    “(...) depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.”



    No mais, ainda segundo nossa jurisprudência, o privilégio contra a autoincriminação se aplica a qualquer pessoa, independentemente de ser ouvida na condição de testemunha ou de investigada (HC nº 79.812/SP, Plenário, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 16/12/01 e HC nº 92.371-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 3/9/07). 



    Portanto, à luz desse entendimento, reconheço em parte a plausibilidade jurídica da pretensão formulada pelo impetrante.



    No caso concreto, o requerimento apresentado à Comissão Parlamentar de Inquérito categoricamente faz referência ao fato de que o paciente está sendo convocado na condição de “irmão e empresário do ex-jogador de futebol ‘Ronaldinho Gaúcho’” ante “suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoeda”. 



    Nesse sentido, há de se ressaltar que, entre as obrigações a que submetidas as testemunhas, destacam-se, entre outras, a obrigação de depor (CPP, art. 206) e de dizer a verdade sobre o que souber e o que lhe for perguntado (CPP, art. 203).



    Por essa razão, entendo que o paciente não está dispensado da obrigação de comparecer perante a CPI das Pirâmides Financeiras.



    Dessa maneira, defiro parcialmente o pedido de liminar para assegurar ao paciente o direito constitucional ao silêncio, incluído o privilégio contra a autoincriminação, para não responder, querendo, a perguntas potencialmente incriminatórias a ele direcionadas, bem como o direito de ser assistido por seus advogados e de comunicar-se com eles durante sua inquirição, garantindo-se a esses todas as prerrogativas previstas na Lei nº 8.906/94. 



    Ressalvo, igualmente, a impossibilidade de o paciente ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de tais prerrogativas.



    A cópia desta decisão serve igualmente como salvo-conduto.



    Comunique-se, pelo meio mais expedito, ao eminente Deputado Federal Aureo Ribeiro, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito em questão.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente